Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-77.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000185-77.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSON DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 001.261.541-20 (APELANTE), GILIARD DIEISON DA SILVA - CPF: 046.760.851-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FERNANDA TIMOTHEO DA COSTA DE VALMORBIDA - CPF: 042.042.159-98 (APELADO), LUIZ CLAUDIO ALMEIDA CORREA - CPF: 703.118.321-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PERYS MICHEL SANTANA DE ALENCAR - CPF: 020.841.961-67 (TERCEIRO INTERESSADO), THAGORE ELTON TORTORELLI NUNES - CPF: 045.663.851-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA TIMOTHEO DA COSTA DE VALMORBIDA - CPF: 042.042.159-98 (VÍTIMA), LUIZ CLAUDIO ALMEIDA CORREA - CPF: 703.118.321-99 (VÍTIMA), GILSON DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 001.261.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR
D
O DELITO
DE ROUBO
– IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS IDÔNEOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS –
DUAS
MAJORANTES DISTINTAS CARACTERIZADAS NO CRIME DE ROUBO – POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL POR
UMA
DELAS, EM CARÁTER RESIDUAL –

ANTECEDENTES
DO APELANTE
NEGATIVADOS DE MODO ESCORREITO – TRÊS CONDENAÇÕES DIVERSAS TRANSITADAS EM JULGADO – APENAS UMA DELAS
UTILIZADA
PARA FINS DE REI
N
CIDÊNCIA E AS OUTRAS DUAS EMPREGADAS PARA MACULAR OS ANTECEDENTES –
2
. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA SANÇ
ÃO
INICIA
L
– INACOLHI
MENTO
– APLICAÇÃO DE AUMENTO IGUAL A 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DESFAVORAVEL
M
ENTE
AO APELANTE
–
3
.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II,
J
, DO CÓDIGO PENAL
PARA OS DOIS DELITOS PELOS QUAIS FOI CONDENADO
– POSSIBILIDADE – PANDEMIA PELO CORONAVIRUS – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O APELANTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DOS DELITOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA –

POSSIBILIDADE
–
4
.
REQUERIDA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
EM RELAÇÃO AOS DOIS CRIMES
–
DEFERIMENTO
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
5.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A sanç
ão
basilar
do crime de roubo
fixada acima do mínimo legal com alicerce em fundamentação idônea e de modo proporcional deve ser mantida, a fim de que, com
base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, seja aplicada ao
apelante
, pena justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é possível, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes. Incidência, também, do Enunciado n. 32 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2. O entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade para recrudescer a pena-base corresponde à incidência de 1/6 (um sexto) sobre a sanção mínima, para cada circunstância judicial negativada, podendo o acréscimo ser efetivado em fração mais gravosa desde que apresentada fundamentação alicerçada em elementos concretos que justifiquem a adoção dessa providência. Desse modo, uma vez constatado que o aumento de pena na primeira fase dosimétrica foi efetivado em sintonia com esse entendimento, é de rigor a manutenção da sanç
ão
inicia
l
do
crime de roubo
.

3.

Na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a incidência da agravante genérica elencada no art. 61, II,
j
, do Código Penal
nos dois crimes pelos quais foi condenado
, porquanto
não há nexo de causalidade entre a prática criminosa e a situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia do
C
oronavírus, sob pena de reconhecimento de re
sponsabilidade penal objetiva.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a compensação total da confissão com a agravante da reincidência, caso tenha servido como suporte ao decreto condenatório, em razão de ambas as circunstâncias serem igualmente preponderantes, não sendo demais registrar que as exceções que vem sendo admitidas naquela Corte Superior para afastar a compensação integral dizem respeito aos casos de
multirreincidência
, situação que não se enquadra à hipótese, eis que somente uma condenação do apelante foi utilizada na segunda fase dosimétrica.

5
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Giliard

Dieison
da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
C
uiabá
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000185-77.2021.8.11.0042
, conden
ando-o

pela prática dos crimes de roubo circunstanciado
pelo concurso de pessoas
e emprego de arma branca e falsa identidade
(
art
s
.

15
7
, §
2
º, I
I e VII
,
e 307,
do Código Penal),
à
pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,

e 26
(vinte e seis) dias-multa (roubo)
;
bem como 5 (cinco) meses de detenção (falsa identidade)
.

O
apelante
,
nas
razões
que se encontram

no ID
145361246
,
postula: (i) a readequação da pena-base
do crime de roubo
ao mínimo legal, ao argumento de que o uso de arma branca foi utilizado para recrudescer a pena na primeira e terceira fases da dosimetria, incorrendo em
bis in idem
; (
ii
) a redução do
quantum
de aumento utilizado na primeira fase do cálculo dosimétrico
no crime de roubo
, sob a alegação de que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente; (
iii
)
o afastamento da agravante da calamidade pública reconhecida na segunda etapa da dosimetria das penas
dos dois crimes
;
e
(
iv
)
a
compensaç
ão
integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
também nos dois crimes
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões vistas
no I
D

145361251
,
rebate as alegações defensivas, pleiteando o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
consta
n
te

d
o ID
146139184
,
opinou pelo parcial provimento
do
presente recurso
, para o fim de excluir a agravante da calamidade pública
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
145361
189
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

I – DOS FATOS CRIMINOSOS

Fato 01 - Do Roubo Majorado

Conforme constante nos autos, no dia 29 de dezembro de 2020, por volta das 04h30min, no restaurante Flor Negra, localizado na Av. São Sebastião, nº 2873, bairro Quilombo, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
, em período de calamidade pública decorrente do COVID-19, agindo de surpresa, mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca e divisão de tarefas, o denunciado
GILIARD DIEISON DA SILVA
, na companhia de outro indivíduo não identificado até o momento, subtraiu para si 01 (uma) carteira, 01 (um) cartão do banco
Nubank
, 01 (um) cartão
Idaza
e 01 (um) aparelho celular Samsung A50, de propriedade da vítima Luiz Claudio Almeida Correa, bem como 01 (um) aparelho celular Samsung J5 e 01 (um) jogo de chave com alarme de propriedade do restaurante Flor Negra, pertencente a Sra. Fernanda
Tomotheo
da Costa de
Valmorbida
.

Fato 02 – Da Falsa Identidade

Consta que, no dia 29 de dezembro de 2020, após às 04h30min, na Central de Flagrantes de Cuiabá/MT, em período de calamidade pública decorrente do COVID-19, o denunciado
GILIARD DIEISON DA SILVA
atribuiu-se falsa identidade, dizendo chamar-se
GILSON DA SILVA NASCIMENTO
, para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em esconder seu vasto histórico criminoso, com diversas condenações criminais, e, assim, se livrar da responsabilidade criminal.

II – DOS FATOS EM COMUM

Segundo foi apurado, no dia 29 de dezembro de 2020, por volta das 04h30min, o denunciado
GILIARD DIEISON DA SILVA
ingressou no restaurante Flor Negra, localizado na Av. São Sebastião, nº 2873, bairro Quilombo, em Cuiabá/MT, na companhia de um indivíduo não identificado, com o objetivo de subtrair bens móveis.

No interior do local, o denunciado
GILIARD
e seu comparsa surpreenderam o segurança do restaurante, Sr. Luiz Claudio Almeida Correa, comenos em que o subjugaram, ameaçando-o com uma faca, e, na sequência, passaram a subtrair 01 (um) cartão do banco
Nubank
, 01 (um) cartão
Idaza
e 01 (um) aparelho celular Samsung A50, de propriedade da vítima Luiz Claudio Almeida Correa, bem como 01 (um) aparelho celular Samsung J5 e 01 (um) jogo de chaves com alarme de propriedade do restaurante Flor Negra.

Entretanto, a atividade criminosa foi detectada pela empresa de monitoramento do estabelecimento comercial e informada para a
Polícia Militar. Com isso, uma guarnição da Polícia Militar foi até o local e avistou o denunciado
GILIARD DIEISON DA SILVA
e o comparsa foragindo do local, na posse dos bens subtraídos, pulando o muro.

Na fuga,
GILIARD
foi capturado e preso, mas o comparsa fugiu do local e tomou rumo ignorado.

Foram encontrados na posse do denunciado, já na delegacia de polícia, 01 (um) cartão do banco
Nubank
, 01 (um) cartão
Idaza
e 01 (um) aparelho celular Samsung A50, de propriedade da vítima Luiz Claudio Almeida Correa, de modo que foram recuperados e restituídos para a vítima.

Já o aparelho celular Samsung J5, de propriedade do restaurante Flor Negra, foi encontrado no cesto de lixo da carceragem da Delegacia de Polícia (Relatório de f. 26). E o
jogo de chaves, até o momento, não se tem informações de que tenha sido recuperado
.

Outros bens foram separados pelo denunciado e seu comparsa para serem subtraídos, todavia com a chegada dos policiais não houve tempo hábil para que fossem levados.

A vítima Luiz Claudio de Almeida Correa reconheceu o denunciado
GILIARD
como autor do delito (f. 11).

Na Central de Flagrantes de Cuiabá/MT, o denunciado
GILIARD
se apresentou como GILSON DA SILVA NASCIMENTO, inclusive, assinando o termo de interrogatório e formulário Covid-19 com este nome, tudo com o intuito de esconder seu vasto histórico criminoso, com diversas condenações criminais, demonstrado através de sua folha de antecedentes juntadas nos autos, e, assim, se livrar da responsabilidade criminal.

Entretanto, a farsa o denunciado foi
descortinada
após a confrontação das impressões digitais realizadas pela Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica da POLITEC, juntada aos autos.

Relatório da Situação Processual Executória demonstra que o denunciado
GILIARD
é reincidente, pois possui condenação transitada em julgado ocorrida em data anterior ao presente delito (Executivo de Pena nº 0004640- 51.2021.8.11.0064).
[
...
]
.
Destaques no original

A
materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas e sequer foram alvos de impugnação, na medida em que
o
apelante
almeja

apenas
a
reforma da
s
dosimetria
s
da
s
pena
s fixadas para os crimes de roubo e falsa identidade
.

Sendo a
ssim, para que possa ser examinado com clareza o assunto em debate, insta a transcrição da dosimetria das penas do apelante realizada pelo sentenciante do seguinte modo:

[...]
DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO

Passo a dosar a pena a ser-lhes aplicada
, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes
verifica-se que o acusado possui 03 (três) condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que duas delas serão utilizadas para fins de considerar negativamente os antecedentes (Proc. nº. 914-68.2011.8.11.0011- 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT e Proc. nº. 227-52.2015.8.11.0011 - 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT). Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie. As
circunstâncias
[4] serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, de modo que a presença de mais de um agente favorece uma maior intimidação à vítima, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação à vítima, reforçada pelo uso de arma branca, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes. As
consequências
advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP (
confissão
), bem como as agravantes da
reincidência
, prevista no art. 61, inc. I do CP (Proc. nº. 973-57.2012.8.12.0055 – Vara Única da Comarca de Sonora/MS) e da
prática de crime em ocasião de calamidade pública
(pandemia da COVID-19, que assola o mundo em especial o Brasil), prevista no art. 61, inc. II,
alíena
“J”, do CP, motivo pelo qual aumento, atendido os critérios de
proprorcionalidade
e razoabilidade na compensação, eis que o acusado é
multireincidente
, sobressai a pena em 06 (seis) meses, perfazendo, assim,
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, observo que não há causa de diminuição, porém existem a causa de aumento do
emprego

emprego
de arma branca, de modo que aumento a pena em 1/3, encontrando a pena em formação de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 02 (duas) vítimas. Agindo assim evita-se repetição
desnecessária[
5], sem
afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (duas), do que resulta na pena em formação no patamar de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-
multa[
6]
.

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

A pena prevista para o crime de falsa identidade é de detenção de 03 meses a 01 ano, ou multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes
verifica-se que o acusado possui 03 (três) condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que duas delas serão utilizadas para fins de considerar negativamente os antecedentes (Proc. nº. 914-68.2011.8.11.0011- 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT e Proc. nº. 227-52.2015.8.11.0011 - 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT). Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade
do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As
consequências
advindas do delito são as normais à espécie.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (quatro) meses de detenção
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP (
confissão
), bem como as agravantes da
reincidência
, prevista no art. 61, inc. I do CP (Proc. nº. 973-57.2012.8.12.0055 – Vara Única da Comarca de Sonora/MS) e da
prática de crime em ocasião de calamidade pública
(pandemia da COVID-19, que assola o mundo em especial o Brasil), prevista no art. 61, inc. II,
alíena
“J”, do CP, motivo pelo qual aumento, atendido os critérios de
proprorcionalidade
e razoabilidade na compensação, eis que o acusado é
multireincidente
, sobressai a pena em 01 (um) mês, perfazendo, assim,
05 (cinco) meses de detenção
.

Na
terceira fase
, observo que não há causas de aumento ou diminuição, permanecendo a pena em formação de
05 (cinco) meses de detenção
.

DO CONCURSO MATERIAL (Art. 69 do Código Penal) ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E FALSA IDENTIDADE

Que pese o concurso material, a teor do art. 69 do Código
Penal[
7], as penas punidas com reclusão não podem ser somadas com as penas de detenção, pois possuem naturezas
distintas[
8].

Assim, aplicando-se o Concurso Material, as penas devem ser concretizadas,
DEFINITIVAMENTE EM 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa (roubo), bem como 05 (cinco) meses de detenção (falsa identidade)
.

No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção,
executar-seá
primeira aquela (art. 69 CP).

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o
FECHADO
, ante a reincidência evidenciada, consoante disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

[...]
Destaques no origina
l

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e

prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que
em relação ao crime de roubo
foram negativadas acertadamente para
o
apelante as circunstâncias judiciais atinentes
aos antecedentes e
à
s
circunstâncias do ilícito.

Além disso,
foram reconhecidas na sentença condenatória
duas
majorantes para o crime de roubo em análise, sendo que uma delas: o emprego de arma
branca
, utilizado para justificar o aumento
na terceira fase dosimétrica
;

e
a
remanescente, qual seja
:
o concurso de agentes,
foi
empregado para exasperar a pena
inicia
l
a título de circunstâncias do
crime
, sistemática plenamente aceita no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com
o
se vê dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÃNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde
que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem

(HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017,
DJe
5/5/2017).

2. No caso dos autos, o magistrado sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base e a considerou, na terceira fase da dosimetria, para elevar a pena acima do mínimo legal, configurando bis in idem, devidamente afastado pela Corte de origem.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1745746/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2.
Nos termos da orientação desta Casa, é "plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
" (
AgRg
no
REsp
n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
2/3/2016).

3. Embora a sanção final aplicada ao réu não ultrapasse 8 anos de reclusão, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, é possível a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção, tendo em vista o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 603.344/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/20
20,
DJe
13/10/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação à matéria, ao editar o Enunciado n. 32 assim grafado:
“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
”

Não é demais registrar que a menção do sentenciante ao emprego de arma branca quando analisou as circunstâncias d
o
crime
de roubo
, tratou-se tão somente de um reforço argumentativo, sem reflexo na aferição negativa com fundamento também nessa majorante
ou mesmo no
quantum
de aumento utilizado para exasperação da pena basilar
, para o que foram utilizados apenas a valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante e das circunstâncias judiciais pelo concurso de agentes
.

No que diz respeito aos antecedentes
do apelante
, este elemento octogonal
deu azo
à
motiva
ção

d
a majoração da
sanção basilar
tanto n
o crime de roubo
quanto no delito de falsa identidade
, na medida em que o sentenciante constatou a existência de três condenações transitadas em julgado em
seu
desfavor, sendo que duas delas foram utilizadas como maus antecedentes e uma terceira para o recrudescimento da
s
pena
s
na segunda fase dosimétrica a título de reincidência.

Por outra vertente, constata-se que a fixação da pena inicia
l
para o delito de roubo
dupla
mente circunstanciado em
1
(
um
) ano
e 6 (seis) meses

de reclusão acima do mínimo legal,
afigura-se proporciona
l
, eis que, como asseverado linhas volvidas, foram negativadas
duas
circunstâncias judiciais, denotando-se, assim, que para cada vetorial desfavorável foi acrescida a
pena
em
9
(
nove
) meses,
quantum
que
se aproxima da fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima de 4 (quatro) anos para o ilícito de roubo.

Aliás, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA ALTERAR A FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA.

[...]
.
5.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
.

[...]
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1791991/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que o édito condenatório não comporta reparos no que concerne ao recrudescimento da
s
sanç
ões
basilar
es nos crimes de roubo e falsa identidade
, razão pela qual
d
eve ser mantida
tal como
fixad
a
s
na sentença condenatória, não sendo demais consignar, em relação à temática, que a existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável autoriza a exasperação da sanção inicial acima do mínimo legal, ainda que as demais variáveis sejam valoradas favoravelmente.

Por outro lado,
é imperioso reconhecer que deve ser acatado o pedido formulado pelo apelante visando
à
exclusão da agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal
em relação aos dois crimes pelos quais foi condenado
, porque se nota da parte do
decisum
condenatório
acima reproduzido
, que ao reconhecer a agravante em comento,
a
magistrad
a
argumentou que a simples prática do
s

delitos
durante o período de calamidade pública já autorizaria a incidência da referida causa modificadora de pena, pois haveria presunção de maior vulnerabilidade do bem tutelado.

No entanto, essa não é a tese jurídica que deve prevalecer para o correto exame dessa temática, pois é evidente que deve existir um nexo de causalidade entre a prática criminosa e a situação de calamidade pública que, neste caso, se trata da pandemia causada pelo novo
coronavirus
, sob pena de reconhecimento de responsabilidade penal objetiva vedada pelo atu
al ordenamento jurídico pátrio.

A
cerca do tema, este é o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE.

1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de
que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva
,
circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta.

2.
Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico
.
Precedente.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
18/06/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O
AGENTE
SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva
(HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
DJe
04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
DJe
10/2/2021;

HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
DJe
9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
DJe
3/2/2021.

2. Hipótese em que a
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame
, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021).
Destacamos

Sendo assim, considerando que não há nenhuma prova no sentido de que o apelante tenha se aproveitado do estado pandêmico para tornar mais fácil a prática delitiva, é de rigor a exclusão da agravante em exame para todos os delitos.

Em relação
ainda
à segunda fase dosimétrica, deve ser acolhido
, também,
o pleito do apelante objetivando a compensação total da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal) com a agravante da reincidência.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a adoção dessa sistemática caso a confissão tenha servido como suporte ao decreto condenatório, por conta de ambas as circunstâncias serem igualmente preponderantes. Ademais, impõe-se registrar que as exceções que vem sendo admitidas naquela Corte Superior para afastar a compensação integral dizem respeito aos casos de
multirreincidência
, situação que não se enquadra à hipótese, eis que somente uma condenação do apelante foi utiliza
da na segunda fase dosimétrica.

Por conseguinte
, evidencia-se que a compensação integral é medida de rigor
nas duas dosimetrias de pena
, sob pena de se incorrer em violação ao princípio do
ne bis in idem
, haja vista que, da forma como procedido pelo juízo de primeiro grau, uma das condenações definitivas foi utilizada, simultaneamente, em duas fases da dosimetria da pena, na primeira para conspurcar o vetor judicial dos antecedentes e na segunda para configurar a
multirreincidência
, circunstância que deve ser rechaçada.

Sobre esse assunto, a
liás,
eis o entendimento do S
uperior de Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OFENSA. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO PROPORCIONAL.

[....]
.
6
.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de
acordo com o art. 67 do Código Penal" (
EREsp
n. 1.154.752/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/5/2012,
DJe
4/9/2012), ressalvando apenas a
multirreincidência
. Precedentes
.

7. Nesse contexto, considerando 6 condenações suficientes para configurar a agravante da reincidência, proporcional a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea nos moldes em que realizada pelas instâncias ordinárias, resultando no aumento de 1/2.

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 682.459/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe
12/11/2021).

Destacamos

Diante do exposto,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
Giliard

Dieison

d
a Silva
, da seguinte forma:

Do crime de roubo

Na primeira fase, tendo em vista a
existência de
valoração negativa
dos antecedentes do apelante e
das circunstâncias
do crime, mantenho o recrudescimento efetivado na sentença
condenatória
e
fixo a pena basilar em
5
(
cinco
)
ano
s
e 6 (seis) meses
de
reclus
ão
e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, eis que a agravante da calamidade pública foi excluída neste voto,
compenso-as integralmente
,
mantendo
a pena intermediária de
5
(
cinco
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase,
inexistentes causas de diminuição de pena
e
presente a causa de aumento
do e
mprego de arma
branca
, mantenho a exasperação de
1
/3 (
um
terço
) efetuada na sentença
condenatória
,
resultando
a pena de
7
(
sete
) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
12
(
doze
) dias
-
multa.

Presente, ainda, a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70,
caput
, do Código Penal), aumento a pena em 1/6 (um sexto), considerando que se
trata
de duas vítimas diversas, resultando, a sanção definitiva de
8
(
oito
) anos,
6
(
seis
) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
14
(
catorze
) dias-multa.

Do crime de falsa identidade

Na primeira fase, tendo em vista a existência de valoração negativa
dos antecedentes do apelante, mantenho o recrudescimento efetivado na sentença
condenatória
e
fixo a pena basilar em
4 (quatro) meses
de
detenção
.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, eis que a agravante da calamidade pública foi excluída neste voto,
compenso-as integralmente
,
mantendo
a pena intermediária de
4 (quatro) meses
de
detenção, a qual torno definitiva em razão da ausência de outras causas modificadoras de pena
.

Levando em conta o
concurso material de crimes, as penas devem ser somadas, motivo pelo qual fica estabelecida em
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa e
4 (quatro) meses de detenção
.

No que alude ao regime prisional, mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal, em razão da
condição de reincidente d
o
ape
lante, sendo certo que havendo pena de reclusão e detenção, executar-se-á primeiro a mais grave, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Ressalto, ademais, ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo não preenchimento, por parte d
o
apelante, dos requisitos elencados no art. 44, do Código Penal.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao
recurso
interposto por
Giliard

Dieison
da Silva
,
para
o fim de excluir a agravante da calamidade pública, bem como para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, redimensionando,
sua
s
pena
s
fina
is
para

8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
14
(catorze) dias-multa
e
4 (quatro) meses de detenção
,
em regime inicial
fechado
,

mantendo inalterado
s

os demais termos do
édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023